Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DISSOLUÇÃO. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS. CONTROVÉRSIA. CONDIÇÃO AO LEVANTAMENTO DA VERBA INDIVIDUALMENTE.
1. Nos termos do Art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB: “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. O levantamento da verba honorária destacada por um dos ex-sócios deve ser condicionado à resolução da controvérsia sobre a divisão dos honorários contratuais configurada entre os ex-sócios, que exerceram os poderes outorgados pela parte de forma conjunta até determinado momento da ação.
3. É impossível aferir o trabalho individual de cada um dos advogados pertencentes a uma sociedade, que exerceram os poderes por meio de procuração outorgada a ambos, razão pela qual a questão extrapola os limites da demanda e do Juízo.
4. Negou-se provimento ao recurso.